Tribunal: TJES
Processo: 5007184-74.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007184-74.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BONIFACIO JANES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR EXCESSO DE PONTOS. POSTERIOR CASSAÇÃO DA CNH POR INFRAÇÃO AO ART. 162, II, DO CTB. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.071/2020. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE PONTUAÇÃO PARA 40 PONTOS NA AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA MAIS BENÉFICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DEFINITIVAMENTE ENCERRADO (ART. 290 DO CTB). NULIDADE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por condutor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), instaurado por acúmulo de 26 pontos no período de 12 meses (infrações médias e graves), e do subsequente Processo Administrativo de Cassação da CNH (PCCNH), decorrente de autuação por dirigir com o direito suspenso.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a Lei nº 14.071/2020, que alterou o art. 261 do CTB e elevou para 40 pontos o limite para suspensão na ausência de infração gravíssima, aplica-se retroativamente a processo administrativo ainda pendente de encerramento definitivo, bem como verificar os reflexos dessa conclusão sobre a penalidade de cassação dela derivada.

III – RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 14.071/2020 introduziu sistema escalonado de pontuação, fixando o limite de 40 pontos para condutores que não tenham cometido infração gravíssima no período de 12 meses (art. 261, I, “c”, do CTB).

As penalidades administrativas de trânsito possuem natureza sancionatória, atraindo a incidência do princípio da retroatividade da norma mais benéfica (art. 5º, XL, da CF), aplicável ao Direito Administrativo Sancionador.
A Resolução CONTRAN nº 844/2021 prevê expressamente a aplicação retroativa dos novos limites aos processos instaurados cuja instância administrativa não tenha sido encerrada, nos termos do art. 290 do CTB.
Constatado que o processo de suspensão encontrava-se pendente de julgamento de recurso quando da entrada em vigor da nova lei, impõe-se a aplicação da norma mais benéfica.
No caso concreto, o recorrente somava 26 pontos, exclusivamente por infrações médias e graves, não alcançando o novo limite legal de 40 pontos, o que retira o fundamento material da penalidade de suspensão.
A cassação da CNH, fundada na infração de dirigir com o direito suspenso (art. 162, II, do CTB), constitui penalidade acessória que pressupõe suspensão válida e eficaz. Declarada a nulidade do PSDD, resta prejudicado o PCCNH, por ausência de suporte fático-jurídico.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, declarando a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão e, por consequência, do Processo Administrativo de Cassação da CNH, com determinação de restabelecimento do direito de dirigir.
Tese de julgamento:
“Aplica-se retroativamente a Lei nº 14.071/2020 aos processos administrativos de suspensão do direito de dirigir ainda não definitivamente encerrados, nos termos do art. 290 do CTB e da Resolução CONTRAN nº 844/2021, devendo ser anulada a penalidade quando a pontuação não atingir o novo limite legal. A nulidade da suspensão acarreta, por prejudicialidade lógica, a nulidade da cassação dela decorrente.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 5º, XL; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 261, I, “c”, 162, II, e 290; Lei nº 14.071/2020; Resolução CONTRAN nº 844/2021; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5007184-74.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
BONIFACIO JANES

RECORRIDOS(AS):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA.
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR EXCESSO DE PONTOS. POSTERIOR CASSAÇÃO DA CNH POR INFRAÇÃO AO ART. 162, II, DO CTB. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.071/2020. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE PONTUAÇÃO PARA 40 PONTOS NA AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA MAIS BENÉFICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DEFINITIVAMENTE ENCERRADO (ART. 290 DO CTB). NULIDADE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por condutor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), instaurado por acúmulo de 26 pontos no período de 12 meses (infrações médias e graves), e do subsequente Processo Administrativo de Cassação da CNH (PCCNH), decorrente de autuação por dirigir com o direito suspenso.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a Lei nº 14.071/2020, que alterou o art. 261 do CTB e elevou para 40 pontos o limite para suspensão na ausência de infração gravíssima, aplica-se retroativamente a processo administrativo ainda pendente de encerramento definitivo, bem como verificar os reflexos dessa conclusão sobre a penalidade de cassação dela derivada.

III – RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 14.071/2020 introduziu sistema escalonado de pontuação, fixando o limite de 40 pontos para condutores que não tenham cometido infração gravíssima no período de 12 meses (art. 261, I, “c”, do CTB).

As penalidades administrativas de trânsito possuem natureza sancionatória, atraindo a incidência do princípio da retroatividade da norma mais benéfica (art. 5º, XL, da CF), aplicável ao Direito Administrativo Sancionador.
A Resolução CONTRAN nº 844/2021 prevê expressamente a aplicação retroativa dos novos limites aos processos instaurados cuja instância administrativa não tenha sido encerrada, nos termos do art. 290 do CTB.
Constatado que o processo de suspensão encontrava-se pendente de julgamento de recurso quando da entrada em vigor da nova lei, impõe-se a aplicação da norma mais benéfica.
No caso concreto, o recorrente somava 26 pontos, exclusivamente por infrações médias e graves, não alcançando o novo limite legal de 40 pontos, o que retira o fundamento material da penalidade de suspensão.
A cassação da CNH, fundada na infração de dirigir com o direito suspenso (art. 162, II, do CTB), constitui penalidade acessória que pressupõe suspensão válida e eficaz. Declarada a nulidade do PSDD, resta prejudicado o PCCNH, por ausência de suporte fático-jurídico.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, declarando a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão e, por consequência, do Processo Administrativo de Cassação da CNH, com determinação de restabelecimento do direito de dirigir.
Tese de julgamento:
“Aplica-se retroativamente a Lei nº 14.071/2020 aos processos administrativos de suspensão do direito de dirigir ainda não definitivamente encerrados, nos termos do art. 290 do CTB e da Resolução CONTRAN nº 844/2021, devendo ser anulada a penalidade quando a pontuação não atingir o novo limite legal. A nulidade da suspensão acarreta, por prejudicialidade lógica, a nulidade da cassação dela decorrente.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 5º, XL; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 261, I, “c”, 162, II, e 290; Lei nº 14.071/2020; Resolução CONTRAN nº 844/2021; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 43 e 55.

RELATÓRIO

O Recorrente narrou na petição inicial que acumulou 26 (vinte e seis) pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no decorrer do ano de 2015, por meio de infrações de natureza média e grave, o que, à época, extrapolava o limite legal de 20 (vinte) pontos para a instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir, culminando na penalidade de suspensão de três meses e submissão obrigatória a curso de reciclagem, aplicada em 07/02/2020. Aduziu que, sete dias após a aplicação dessa penalidade, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, em 21/02/2020, e teve sua CNH cassada, sob o fundamento de dirigir com o direito de dirigir suspenso (art. 162, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB).

O Recorrente sustentou a nulidade do ato de cassação por dois fundamentos principais: o primeiro, a ausência de notificação prévia e válida da decisão de suspensão antes da infração que gerou a cassação; e o segundo, a retroatividade da Lei n.º 14.071/2020, que alterou o CTB, elevando o limite de pontos para 40 (quarenta) na ausência de infração gravíssima, situação que se aplica ao seu caso, devendo anular o PSDD e, por via de consequência, o PCCNH.

O Juízo de origem proferiu sentença (Id 16345079) julgando improcedentes os pedidos autorais, mantendo a validade da suspensão e da cassação.

O Recorrente opôs Embargos de Declaração (Id 16345080), apontando contradição na análise das datas dos atos administrativos e omissão quanto à análise aprofundada da retroatividade da norma mais benéfica. Os Embargos foram rejeitados pela Decisão de Id 16345386.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16345388) reiterando, em suma, as teses iniciais, enfatizando a nulidade da notificação por ausência de ciência válida e a necessidade de aplicação retroativa da Lei n.º 14.071/2020, com fulcro na regra da norma mais benéfica do Direito Sancionador e no fato de que o PSDD ainda estava pendente de recurso administrativo, o que impede o encerramento definitivo da instância, conforme previsto no art. 290 do CTB e na Resolução CONTRAN n.º 844/2021.

O Recorrido não apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado, conforme certidão de Id 16345392.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A controvérsia principal consiste em determinar a aplicabilidade da Lei n.º 14.071/2020 aos processos administrativos sancionatórios de trânsito em curso ou com penalidades em vigor antes da sua entrada em vigência, para o fim de anular a penalidade de suspensão e a subsequente penalidade de cassação.

O Recorrente sustenta a necessidade de aplicação da
novatio legis in melius
, um princípio implícito do Direito Sancionador que se irradia do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, para a esfera administrativa. Esse princípio estabelece que a lei posterior mais benéfica deve retroagir para alcançar fatos pretéritos, desde que não estejam definitivamente alcançados pela coisa julgada judicial ou pela irrecorribilidade administrativa.

Com efeito, as infrações de trânsito que ensejaram a abertura do PSDD n.º 86758829 foram cometidas no ano de 2015, totalizando 26 (vinte e seis) pontos, o que, de fato, superava o limite de 20 (vinte) pontos previsto no art. 261, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em sua redação original, que vigorava à época dos fatos.

Contudo, em 12/04/2021, entrou em vigor a Lei n.º 14.071/2020, que conferiu nova redação ao dispositivo legal, introduzindo uma graduação de pontos para a instauração do processo de suspensão, que varia de 20 (vinte) a 40 (quarenta) pontos, a depender da natureza das infrações cometidas no período de 12 (doze) meses.

Especificamente, a nova redação do art. 261, inciso I, alínea "c", do CTB, estabeleceu o limite máximo de 40 (quarenta) pontos para a aplicação da penalidade de suspensão, caso o condutor não conste com nenhuma infração de natureza gravíssima na sua pontuação.

No caso específico do Recorrente, as infrações que compuseram a pontuação que deu origem ao PSDD eram exclusivamente de natureza média e grave, totalizando os mencionados 26 (vinte e seis) pontos, um somatório que, sob a égide da nova lei, estaria manifestamente aquém do limite legal estabelecido para a suspensão do direito de dirigir.

A jurisprudência, ao longo dos anos, tem solidificado o entendimento de que a natureza eminentemente sancionatória das penalidades administrativas, especialmente aquelas que implicam a restrição do direito fundamental de dirigir, atrai a aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benéfica, de forma análoga ao que ocorre no Direito Penal.

O fundamento dessa extensão reside na busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais e na observância do princípio da isonomia, evitando-se que indivíduos em situações idênticas sejam tratados de forma distinta apenas em razão do critério temporal de vigência da norma, sobretudo quando o próprio legislador, ao editar a lei posterior, demonstra uma redefinição ou abrandamento do juízo de reprovabilidade da conduta.

Para a regulamentação da aplicação temporal da Lei n.º 14.071/2020, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) editou a Resolução n.º 844/2021, que, em seu art. 3º, § 2º, expressamente previu a aplicação retroativa dos novos limites de pontuação para as infrações cometidas antes de sua vigência nos casos de processos:
"I – ainda não instaurados; ou II – instaurados, cuja instância administrativa ainda não tenha sido encerrada, nos termos do art. 290 do CTB".
É o critério do encerramento definitivo da instância administrativa que define a aplicabilidade da lei mais benéfica.

Conforme a disciplina do art. 290 do Código de Trânsito Brasileiro, a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades somente se encerra com:
I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289; II - a não interposição do recurso no prazo legal; e III - o pagamento da multa, com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso
.

A documentação acostada aos autos, e a própria manifestação do Recorrido, fornecem a chave para a correta solução da controvérsia fática. O DETRAN/ES, na contestação (Id 16345073), após defender a inaplicabilidade da retroatividade, em contradição relevante, afirmou: "
muito embora o PSDD ainda não tenha sido encerrado, por estar pendente de julgamento de recurso, o que permite a aplicação dos novos limites legais
". Esta admissão do próprio órgão sancionador, que atua com o ônus de demonstrar a legalidade e a conclusão definitiva do seu ato, atesta, de forma inequívoca, que o Processo Administrativo de Suspensão estava, na data da entrada em vigor da Lei n.º 14.071/2020 (12 de abril de 2021), pendente de recurso, ou seja, a instância administrativa não havia sido encerrada nos termos do art. 290 do CTB.

Destarte, não tendo havido o julgamento definitivo do recurso, a situação do Recorrente se enquadra perfeitamente na hipótese do art. 3º, § 2º, inciso II, da Resolução CONTRAN n.º 844/2021, que impõe a aplicação da nova lei.

Aplicando a Lei n.º 14.071/2020, verifico que a pontuação de 26 (vinte e seis) pontos, acumulada no período de doze meses sem a existência de infração gravíssima, não atingiu o novo limite de 40 (quarenta) pontos.

Desse modo, o fundamento material para a penalidade de suspensão do direito de dirigir (PSDD n.º 86758829) deixou de existir com a superveniência da norma mais benéfica, tornando o ato administrativo sancionatório absolutamente ilegal.

A desproporcionalidade entre o fato e a sanção, ressaltada pelo Recorrente, é manifesta, pois a manutenção da penalidade implicaria uma punição sob critérios que o próprio legislador, posteriormente, considerou excessivamente rigorosos e injustificados para a conduta praticada. A anulação do PSDD n.º 86758829, por vício material decorrente da aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, é medida que se impõe para restabelecer a legalidade administrativa e a justiça material.

A segunda pretensão do Recorrente refere-se à anulação do Processo Administrativo de Cassação da CNH (PCCNH n.º 2022 X4H4C), instaurado em razão da infração de dirigir com a habilitação suspensa (art. 162, inciso II, do CTB), autuação ocorrida em 21/02/2020. O cerne da penalidade de cassação reside na premissa da existência de uma suspensão prévia válida e vigente, cujo descumprimento pelo condutor configura a infração mais grave que leva à cassação.

Uma vez reconhecida e declarada a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão (PSDD n.º 86758829) por força da retroatividade da lei mais benéfica, resta evidenciado que o Recorrente, no momento da autuação que ensejou o PCCNH n.º 2022 X4H4C, não estava, legalmente, com seu direito de dirigir suspenso.

Se o PSDD é nulo
ab initio
, ou seja, se a lei superveniente apaga a base fática e jurídica para a penalidade de suspensão, o ato de dirigir supostamente com o direito suspenso, embora formalmente capitulado como infração no momento de sua ocorrência, não pode subsistir como causa para a cassação.

A cassação é uma penalidade acessória, cuja existência está intrinsecamente ligada à validade e eficácia da penalidade principal, a suspensão, decorrente da pontuação. Declarada a ilegalidade da suspensão, a infração de dirigir durante esse período perde seu objeto e sua tipicidade.

Assim, a anulação do PSDD n.º 86758829 acarreta, por uma questão de prejudicialidade lógica e de causalidade jurídica, a anulação do Processo Administrativo de Cassação da CNH (PCCNH n.º 2022 X4H4C) e de todos os seus efeitos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para:

Declarar a nulidade
do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD n.º 86758829), com fundamento na aplicação retroativa da Lei n.º 14.071/2020 (art. 261, inciso I, alínea "c", do CTB), por ser norma mais benéfica e por a instância administrativa não ter sido definitivamente encerrada;

Declarar a nulidade
do Processo Administrativo de Cassação da CNH (PCCNH n.º 2022 X4H4C) e de todos os atos dele decorrentes, por ausência de fundamento legal após a anulação do PSDD que lhe deu origem;

Determinar ao Recorrido,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES), que proceda ao cancelamento de todos os registros de suspensão e cassação da Carteira Nacional de Habilitação do Recorrente, restabelecendo-lhe o pleno direito de dirigir.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA S. A. MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)